Tribunal: STF
Processo: Rcl 76162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não teria observado a tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo 1.316.369 RG/DF (Tema 1.238). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) “trata-se de um Inquérito Civil (procedimento administrativo) instaurado justamente a partir de elementos probatórios oriundos de medidas investigativas declaradas nulas pelo Poder Judiciário, no caso, o Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba”; e (b) “a Ação Civil Pública está em fase de Contestação”. 



    Em razão disso, “requer-se o reconhecimento da nulidade dos elementos probatórios encartados no Inquérito Civil 14.0437.0000663/2014-1, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de São Miguel Arcanjo (SP), obtidos a partir do Procedimento Investigatório Criminal nº. 09/2011”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo/SP, cujo teor se transcreve: 



    1. Fls. 6092/6103 e Fls. 6154/6157 e 6275: Trata-se de novo requerimento formulado pelo Requerido Fabio Berti Carone, quanto à destruição/desentranhamento das provas que foram consideradas nulas nos autos do Inquérito Policial que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Sorocaba.



    Nota-se que esse Juízo já deliberou a respeito dessa questão, conforme decisão de fls. 5052/5059, e, às fls. 5632/5633 (item 3) deixou de analisar o pedido de reconsideração, em razão de ausência de previsão legal. 



    [...]



    Outrossim, tal circunstância não impede que, por ocasião do sentenciamento, o Juiz responsável analise se, eventualmente, a declaração de nulidade de provas proferida pelo Juízo Federal acarreta repercussão no contexto probatório desses autos e em qual extensão.



    [...]



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso. 



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Se não bastasse, a ação de improbidade administrativa objeto desta reclamação foi ajuizada contra 41 pessoas (físicas e jurídicas) e ainda se encontra em estágio inicial. O pedido de arquivamento formulado pela defesa, com base na alegada nulidade do Procedimento Investigatório Criminal 09/2011, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Na ocasião, o magistrado observou que “eventuais manifestações apontadas no PIC foram conferidas [...] e apartada pelo IC 14.0437.0000663/2014-1 e antes da distribuição da ação civil pública”, sendo oportuno destacar ainda o seguinte trecho da decisão: 



    “Para mais, a investigação teve por base os documentos fornecidos pela própria Administração Pública, sendo complementado pelos fatos e provas dos outros municípios”. 



    Além disso, o Juízo de origem, em outra decisão, fez questão de consignar que: 



    tal circunstância não impede que, por ocasião do sentenciamento, o Juiz responsável analise se, eventualmente, a declaração de nulidade de provas proferida pelo Juízo Federal acarreta repercussão no contexto probatório desses autos e em qual extensão. 



    Diante desse cenário, ausente qualquer evidência de ilegalidade manifesta, compete ao Juízo de primeiro grau, inicialmente, proceder à análise dos elementos informativos reunidos, sob o devido contraditório, e atribuir a qualificação jurídica apropriada aos fatos apurados. Até porque, repita-se, em casos de alegada afronta à tese de repercussão geral, a jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE exige o esgotamento de todas as instâncias ordinárias, inclusive com a interposição de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.



    Ressalte-se, ainda, que o exame das matérias de fato levantadas pela defesa, com o objetivo de afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem em processo ainda em fase inicial, pressupõe reavaliação do acervo probatório, providência que não se coaduna com esta via processual (Rcl 22.129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente